Tribunal: TJBA
Processo: 0524682-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524682-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: SILVIA CRISTINA DA SILVA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de custeio de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada.

2. A parte autora, diagnosticada com obesidade grau III e comorbidades, apresentou prescrição médica expressa para internação em clínica especializada, após insucesso de tratamentos anteriores e contraindicação à cirurgia bariátrica.

3. A operadora recusou o custeio, sob alegação de ausência de cobertura contratual para o tratamento indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, para tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, indicado por médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo a operadora fornecedora e a parte autora consumidora.

4. Conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 608), o CDC se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão.

5. A cláusula contratual que exclui tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica médica especializada, ainda que sem previsão contratual, é abusiva, à luz do art. 47 do CDC, quando o tratamento é prescrito por médico e necessário à sobrevivência da paciente.

6. A Lei nº 9.656/1998 veda apenas tratamentos com finalidade estética, o que não se aplica ao caso, diante da gravidade da enfermidade e da prescrição clínica.

7. A jurisprudência do STJ e TJ/BA é pacífica quanto à obrigatoriedade de cobertura, não sendo permitido à operadora limitar o tratamento indicado pelo profissional de saúde habilitado (REsp 1.645.762/BA; AgInt no AREsp 2001235/BA).

8. A clínica indicada possui habilitação legal e registro no CNES e CRM, não podendo ser equiparada a SPA, e a operadora não demonstrou a existência de alternativa credenciada equivalente.

9. A recusa à cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 1º, III e art. 6º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando este for prescrito por profissional habilitado e necessário à saúde e à vida do paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524682-85.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e como apelada SILVIA CRISTINA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .